Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É ônus da parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais.
2. O direito à gratuidade de justiça é de caráter pessoal, sendo reconhecido em razão das condições financeiras da pessoa, natural ou jurídica, que a pleiteia.
2.1. A renda auferida por cônjuge ou familiares é irrelevante para a análise da concessão ou revogação do benefício.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.